Tribunal: TJPA
Processo: 0007534-85.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007534-85.2018.8.14.0070

APELANTE: JOSE IVANILDO PINHEIRO DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0007534-85.2018.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA

APELANTE:
JOSE IVANILDO PINHEIRO DIAS

ADVOGADA: DRA.
DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA - OAB PA8020

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:
APELAÇÃO.
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
.
RECURSO DEFENSIVO
.
DOSIMETRIA.
PEDIDO DE
REDIMENSIONAMENTO
DA PENA.
VIABILIDADE.
ALTERAÇÃO DE
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
DE PENA.

POSSIBILIDADE
.
RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0007534-85.2018.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA

APELANTE:
JOSE IVANILDO PINHEIRO DIAS

ADVOGADA: DRA.
DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA - OAB PA8020

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ IVANILDO PINHEIRO DIAS
, contra sentença (11.04.2019 ID: 4208476) proferida pelo Presidente da Sessão do Tribunal do Júri, que após decisão do Conselho de Sentença, o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §3º, CPB, a
pena
de
8 (oito) anos de reclusão
em
regime inicial fechado
.

Narra a peça acusatória (recebida em 02.10.2018, ID: 4208363), que no dia 17 de junho de 2018, por volta das 20h, o apelante matou a vítima Ailton de Alcântara Santos mediante golpes de gargalo de garrafa, e a motivação do crime fora o fato da vítima ter furtado galinhas que pertenciam ao apelante.

Inconformada com o édito condenatório, a Defesa se insurge pugnando pela

redução da pena-base ao mínimo legal aduzindo que fora excessiva sem fundamento concreto nas circunstâncias judiciais apontadas desfavoráveis; e que fora fixado regime de cumprimento de pena mais gravoso sem motivação, cabendo o regime semiaberto (ID: 4208479).

Constam
contrarrazões
pelo total parcial provimento do recurso,
para que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena
(ID: 4208482).

Nesta instância, o Órgão Ministerial também se manifestou pelo parcial provimento do apelo, para que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena (ID. 4393338).

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Aduz a Defesa que houve exasperação em patamar superior ao mínimo legal sem fundamentação idônea, além de ter sido fixado regime inicial fechado de cumprimento de pena ao invés de semiaberto.

Razão jurídica lhe assiste.

Na primeira fase da dosagem do apenamento, o Juízo singular assim dispôs:

“Considero a
culpabilidade
evidenciada, eis que o réu
agiu com dolo
; o fato de ser
primário
; a
conduta social não comprovada
nos autos; sua
personalidade
de
homem comum
; o
motivo e
a
circunstância
do delito
desfavoráveis
, sendo o
delito praticado por discussão pelo furto de um galo
; as
consequências
do crime foram efetivamente
danosas
, principalmente com relação a
vítima
, que
perdeu a vida
,
não havendo comprovação
que
comportamento da vítima
contribuiu para a conduta delitiva, fixo a pena em 09 (nove) anos de reclusão.” [
grifei
]

Como se observa, a utilização de conceitos vagos ou inerentes a tipificação penal demonstra a inidoneidade das justificativas elencadas para negativar as vetoriais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Por tais motivos, com fundamento na Súmula 17
[1]
desta Corte, entendo que as referidas circunstâncias judiciais devem ter sua polaridade neutralizada.

Todavia, assevero ser idônea a avaliação negativa dos motivos do crime feita na origem, tendo em conta que o delito foi ocasionado por desavença de somenos importância
[2]
.

Desta feita, observada a existência de uma vetorial negativa, bem como o teor da Súmula 23
[3]
deste Tribunal, promovo a redução proporcional da reprimenda inicial, fixando-a em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses
de reclusão.

Na
segunda fase
, presente atenuante inerente a confissão, reduzo a
pena intermediária
para o mínimo legal de
4 (quatro) anos de reclusão
, a qual, ausentes causas de aumento ou diminuição da sanção, torno-a definitiva.

Como consectário legal, reajusto o
regime inicial de cumprimento
da sanção, com base no disposto no art. 33, §2º, ‘b’ do CPB, para o
semi-aberto
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do Recorrente para
4 (quatro) anos de reclusão
a ser cumprida inicialmente em
regime semi-aberto
.

É como voto.

Belém/PA

2023

Desa. Eva
do Amaral
C
oelho

Relatora

[1]

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17).

[2]
STJ. AgRg no HC 678.916/ MA Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/09/2021, Dje de 29/09/2021.

[3]

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9).

Belém, 28/03/2023